Tribunal: TJSP
Processo: 1001750-98.2020.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pretensão do Autor ao recebimento de diárias por frequência no Curso Superior de Formação de Sargentos – Possibilidade – Art. 5o da LCE no 791/1993 – Decreto Estadual no 48.292/2003 – Diária proporcional a 50% do valor – Limitação a 50% da remuneração mensal – Precedentes do E. TJSP – Sentença de improcedência parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pretensão do Autor ao recebimento de diárias por frequência no Curso Superior de Formação de Sargentos – Possibilidade – Art. 5o da LCE no 791/1993 – Decreto Estadual no 48.292/2003 – Diária proporcional a 50% do valor – Limitação a 50% da remuneração mensal – Precedentes do E. TJSP – Sentença de improcedência parcialmente reformada para julgar parcialmente procedente a ação – Apelação parcialmente provida.